Tribunal: TJMT
Processo: 0019829-91.2015.8.11.0055
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019829-91.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EVALDO FREIRE CAVALCANTES - CPF: 700.055.314-62 (APELANTE), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), TIAGO SHIOJI TIUMAN - CPF: 032.902.089-74 (ADVOGADO), VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 767.229.101-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO. 1
. PRELIMINAR.
NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS EM BUSCA VEICULAR. ALEGADA ARBRITARIEDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL. REJEIÇÃO. PRONTA E EFETIVA ATUAÇÃO INERENTE AO DEVER DE POLÍCIA.
2. MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA.
DESCABIMENTO.
COERÊNCIA E HARMONIA NAS NARRATIVAS DOS POLICIAIS APRESENTADAS EM JUÍZO.
CONDENAÇÃO ESCORREITA. PRELIMINAR REJEITADA, NO MÉRITO APELO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

A busca veicular, que possui a mesma legitimidade que a busca pessoal, é válida quando a Polícia Militar se depara com uma situação que, conforme a experiência policial e suas atividades de prevenção e repressão de crimes, indica a ocorrência de uma situação anormal que exige intervenção imediata.

1.2

No caso em análise, a revista no veículo realizada pelos agentes públicos, foi medida de segurança necessária para garantir a proteção e amparar a equipe da Secretaria do Estado do Meio Ambiente (SEMA) na execução de diligências ao combate de crimes ambientais. Isso pois, era de conhecimento prévio da equipe policial, sobre a intensa disputa por terras na região. Assim, diante do contexto de tensão e incerteza local, a atuação da Polícia Civil foi adequada, resultando na localização de uma arma de fogo e munições.

2.

Apesar da alegação de desconhecimento da arma e das munições encontradas no interior do veículo, os policiais civis que participaram do caso reconheceram que o apelante confessou informalmente a posse dos artefatos bélicos. Ademais, a negação de autoria por parte do apelante se mostra ilógica e improvável, considerando as circunstâncias e as evidências reunidas durante a instrução.

2.1. O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações mentirosas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos do conjunto probatório. Inteligência do Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pela defesa de
Evaldo Freire Cavalcante,
contra sentença proferida pelo
MM. Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT
, que o condenou pela prática do crime de
Porte Ilegal de Arma de Fogo
tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, à pena
de 2

anos
de
reclusão
,
substituindo
a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direito
consistentes em prestação pecuniária no importe de
dois (2)

salários-mínimos e prestação de serviços à comunidade
durante o
período da pena imposta
.

Em suas
razões
a Defesa requer
preliminarmente
seja
declarada nula a busca
veicular e as provas dela advindas,
sobretudo a prisão em flagrante
. No
mérito
requer sua
absolvição
. (Id 191283156)

As
contrarrazões
do
d. Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 193443678).

A d.
PGJ
em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito (Id. 203287153):

“Sumário: Sentença penal condenatória – Réu condenado pela prática do crime tipificado no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito, consistente em prestação pecuniária no importe de dois (02) salários-mínimos e prestação de serviços à comunidade durante o período da pena imposta – Irresignação da defesa: Preliminar: Requer seja declarada nula a busca veicular e as provas dela advindas, sobretudo a prisão em flagrante, sob o argumento que realizada sem mandado e sem amparo legal – Pela rejeição: Policiais investidos da justa causa de que trata a segunda hipótese de desnecessidade do mandado de busca (art. 244, CPP), na medida em que realizavam apoio a SEMA que recebeu denúncias acerca de crimes ambientais em região inóspita, de disputa de terras entre proprietários e ocupantes, não raras vezes com uso de armas de fogo e/ou com confrontos terminados em mortes – Ademais, os agentes públicos tinham conhecimento acerca dos registros anteriores dando conta que o APELANTE andava armado, sobretudo nas áreas rurais – Para a segurança dos policiais e da equipe da SEMA, ao chegarem na fazenda objeto da investigação foram realizadas buscas nos veículos que lá se encontravam, inclusive na caminhonete do APELANTE que estava estacionada, onde foi encontrada no banco de trás uma espingarda calibre doze e munições apreendida nos autos – Mérito: Requer a absolvição do APELANTE – Pedido que não comporta provimento: Provas produzidas nos autos, notadamente os depoimentos das testemunhas, policiais civis que localizaram a arma de fogo e as munições apreendidas, comprovam a autoria por parte do APELANTE – Crime de mera conduta – Necessária manutenção de sua condenação – Pelo conhecimento do apelo, rejeição da preliminar e no mérito desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

Egrégia Câmara,

A defesa, de início, busca a
nulidade das provas obtidas
dizendo, em resumo, que a
busca pessoal
foi arbitrária e ilícita, porque realizada sem que houvesse
fundadas suspeitas
.

Aduz que o próprio policial civil, Sr. Valmir Castrillon,
“confessou durante suas declarações prestadas em Juízo (Id. 123826420), que a busca veicular ocorreu de forma absolutamente imotivada, certos de que não haviam suspeitas que pudessem amparar a busca por eventuais armas e/ou munições, sendo inquestionável que foram encontradas ao acaso.”
(Id. 191283156)

Sem razão.

Contextualizando os fatos, verifica-se dos autos, que os investigadores de polícia foram até a Fazenda Itaipu, porque estavam prestando apoio a
uma operação Secretaria do Estado de Meio Ambiente (SEMA),
a qual buscava combater crime ambiental naquela área.

Em juízo, o investigador de polícia
Valmir Catrillon
elucidou bem os fatos, explicando que já havia conhecimento prévio de que naquela região havia intensa disputas por terras entre proprietários e os ocupantes do local.
Valmir
acrescentou ainda que a busca veicular se deu, justamente, para assegurar que não houvesse armas no local, que pudessem comprometer a
segurança tanto dos policiais como do pessoal da SEMA.

Nesse sentido, também foram as declarações do policial civil,

Edivaldo Ribeiro Tocantins
, que em juízo narrou que a área era muito frequentada por equipes da Polícia Judiciaria civil, normalmente para cumprir ordens judiciais, ocorrência de crimes ambientais ou conflitos de terras.

Assim, ao que vejo, a busca veicular foi motivada por uma combinação de fatores cruciais. Primeiramente, porque os investigadores tinham conhecimento prévio das intensas disputas por terras na região, o que indicava a presença de um ambiente potencialmente conflituoso. Esse contexto de tensão e incerteza exigia, por certo, medidas adicionais de precaução. Em segundo lugar, a busca veicular foi realizada para garantir a segurança da equipe durante a operação de combate ao crime ambiental, prevenindo a presença de armas e minimizando os riscos associados a possíveis confrontos. Portanto, a busca foi uma medida preventiva essencial para assegurar a integridade dos envolvidos e a eficácia da operação.

Com efeito, na hipótese aqui tratada, a abordagem e revista veicular realizada não deve ser vista como um “mecanismo opressor policial” e nem mesmo pode ser tratada como uma atuação baseada em um “mero achismo”.

Ao contrário,
a execução da busca veicular
, naquele momento,
fez parte das atribuições designadas àqueles agentes públicos que estavam em efetivo Policiamento Ostensivo Geral
, e foi uma consequência direta da
abordagem ocorrida graças a uma situação visível aos alhos daqueles profissionais acostumados a combater o crime diariamente, os quais, aliás, como exigência da profissão, devem ter um olhar mais objetivo e tomar medidas preventivas essenciais para garantia de integridade física, ainda mais, em ambiente potencialmente conflituoso.

Nesse ponto, vejo que a “subjetiva”
percepção dos policiais

foi bastante precisa e objetiva
, afinal, a abordagem, possibilitou encontrar a arma de fogo e, talvez, evitar a prática de um delito mais grave, envolvendo violência ou grave ameaça a pessoa, com emprego do armamento bélico.

Enfim, não discordo que o termo “fundada suspeita”, é de fato vago e impreciso, mas, para fins de busca pessoal, é apenas um juízo de probabilidade que visa encontrar objetos ilícitos na posse de um suspeito, não sendo exigida a certeza da prática de algum crime.

Sobre o tema, colhe-se a seguinte lição doutrinária:

“Distinguem-se as duas espécies de busca pessoal: a processual e a preventiva, de acordo com o momento em que é realizada, bem como de acordo com a sua finalidade. Antes da efetiva constatação da prática delituosa,
ela é procedida por iniciativa de autoridade policial e constitui ato legitimado pelo exercício do poder de polícia, na esfera de atuação da Administração Pública, com finalidade preventiva”
(NASSARO, Adilson Luís Franco, Abordagem policial: busca pessoal e direitos humanos. Jus Navigandi, Teresina, ano 16, n. 2760, 21 jan. 2011. Disponível em: http://jus.com.br/artigos/18314).

Seguindo o mesmo raciocínio, o i.
Ministro Rogerio Schietti Cruz
, em entrevista à Revista Consultor Jurídico, na data de 8.5.2022 (Disponível em: www.conjur.com.br), admitiu ser
“legítima a ação do Estado de impor sacrifício às liberdades individuais na hipótese de cometimento de crimes, visto que
a investigação envolve direito público que deve prevalecer sobre o direito individual, obviamente sem abuso de autoridade e constrangimento ilegal.

Deste e. TJMT:

“Não há ilegalidade na abordagem policial quando delineada situação que autorizava a busca pessoal, que foi operada em conformidade com o artigo 240, § 2º e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal, pois na hipótese, havia fundada suspeita de que o recorrente estivesse em poder de coisas ilícitas, suspeita essa confirmada pela apreensão de munição de arma de fogo em seu poder.” (Ap nº 0025705-21.2017.8.11.0002 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 25.1.2023).

Diante de todas essas considerações, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara,

No dia
1º.11.2015
, a equipe da Polícia Civil, prestou apoio à Secretaria do Estado de Meio Ambiente (SEMA), na zona rural, “Fazenda Itaipú”, situada na região do Rio Verde, território de Tangará da Serra-MT. Durante as diligências, os agentes abordaram
Evaldo Freire Cavalcante
e, ao revistarem seu veículo, encontraram
1 espingarda
, de dois canos, marca Amadeu Rossi, modelo "
The Squire", calibre .12, Gauge 3
", de numeração R84323 e
15 munições
, calibre 12, marca
“CBC”,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Por esses fatos, ele foi denunciado e posteriormente condenado pela autoria do crime de
Porte Ilegal de Arma de Fogo
tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, à pena
de 2 anos
de reclusão,
substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito
consistentes em prestação pecuniária no importe de dois 2 salários-mínimos e prestação de serviços à comunidade durante o período da pena imposta.

Neste grau de jurisdição, superada a questão preliminar, a defesa requer a absolvição de
Evaldo
, sob argumento que ele não era proprietário nem do veículo, nem da arma de fogo apreendida nos autos.

Sustenta que o artefato bélico teria sido “implantada” no banco traseiro da caminhonete por uma pessoa de alcunha “
Parazinho”.

Razão
não
lhe assiste.

No caso dos autos, as testemunhas
PC

Edivaldo Ribeiro Tocantins e Valmir Vieira Castrillon,
ratificaram suas declarações prestadas em sede policial, e contaram, em juízo, que ao chegarem na Fazenda Itaipu, comunicaram que realizariam busca nos veículos que se encontravam na área, objeto de apuração do órgão ambiental, oportunidade em que
Evaldo
se apresentou como dono/proprietário da caminhonete que se encontrava lá estacionada e acompanhou toda diligência.

Afirmam, ainda, que diante da localização da arma,
Evaldo
disse ser o proprietário, porém, não apresentou documentação indicando que possuía autorização de posse/porte, motivo pelo qual, foi realizada a apreensão da arma e prisão em flagrante do acusado.

Anota-se, ainda, que o policial
Valmir Vieira Castrillon
, disse que
Evaldo
já era conhecido, possuía contra si outros boletins de ocorrência registrados em razão de porte de arma de fogo, principalmente em área rural, inclusive havia notícias de que ele andava armado ameaçando terceiros.

Contudo,
Evaldo,
na delegacia de polícia, negou a propriedade da arma e das munições e declarou, que na verdade, elas pertenciam à pessoa de “
Parazinho”
e que ele teria colocado a arma no interior do seu veículo, pedindo para que
Evaldo
fosse até a cidade arrumá-la.

Em juízo,
Evaldo,
manteve a narrativa de que a arma e as munições não lhe pertenciam, e sim, era da pessoa de “
Parazinho”
.

Explicou que era operador de máquinas da fazenda, e que a caminhonete, ficava à disposição de todos os funcionários da fazenda. Disse que, no dia dos fatos “
Parazinho”
pediu para que ele levasse a arma de fogo até a cidade para arrumá-la, pois ele iria viajar, contudo, ele havia negado o favor.

Evaldo
, disse que ficou surpreso, em ter visto a arma de fogo na caminhonete, pois “
Parazinho”
colocou a arma, sem lhe comunicar.
Por fim,
afirmou que não estava na camionete, estava na área da casa, que a camionete estava estacionada e que informou aos policiais que a arma e a camionete não eram de sua propriedade, mas, mesmo assim lhe levaram preso.

A testemunha da defesa,
Fábio Santana Borges
, apresentou versões contraditórias, inicialmente sustentando que presenciou a abordagem policial e localização da arma e, depois negou que estivesse presente neste momento, sustentando que estava fazendo a manutenção na rede. Declarou que a arma não pertencia a
Evaldo
e sim ao funcionário vulgo
“Paraiso”
, e este funcionário tinha solicitado à
Evaldo
que levasse a arma até a cidade para fazer manutenção, porém,
Evaldo
teria se recusado, sendo que a arma foi colocada lá no veículo de
Evaldo
sem sua autorização. Após ser questionado pelo Ministério Público, referida testemunha novamente alterou a versão apresentada, afirmando não ter presenciado a arma ser colocada na caminhonete.

No entanto, as versões apresentadas encontram-se em conflito com as declarações firmes e consistentes dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante. De acordo com os depoimentos, tanto na fase inicial quanto na fase subsequente do processo, durante a abordagem,
Evaldo
identificou-se como proprietário e condutor da caminhonete e dos artefatos bélicos.

Apesar de
Evaldo
e da testemunha
Fábio
alegarem que a caminhonete pertencia à Fazenda e era utilizada por vários funcionários, os depoimentos apresentam contradições. Em alguns momentos, afirmam que o veículo era utilizado por
Evaldo
, como evidenciado pelo fato de que ele planejava usá-lo para ir até a cidade naquele dia. Em outros momentos, alegam que o gerente da fazenda usava o veículo.

Além disso, a alegação de
Evaldo
de que
“Parazinho
” teria colocado a arma no interior do veículo sem sua concordância, para que ele a levasse até a cidade para consertá-la, não faz sentido. Primeiro, porque se
Evaldo
havia negado levar a arma para conserto, não haveria motivo para “Parazinho” colocá-la no veículo. Segundo, foram encontradas munições junto com a arma, o que reforça a improbabilidade da versão apresentada.

Isso porque, se a alegação de
Evaldo
fosse verdadeira, seria esperado que a arma estivesse sem munições, especialmente se ele tivesse negado levar a arma para o conserto. Assim, a presença das munições junto com a arma sugere que a arma estava em uso ou sob sua posse ativa, o que contradiz a afirmação de que ela seria apenas transportada para reparo.

Assim, essas contradições entre o depoimento de
Evaldo
e as evidências encontradas torna sua versão dos fatos menos credível e reforça a suspeita de que a arma estava sob controle de
Evaldo
naquele momento.

No mais, a defesa sequer apontou o que, possivelmente, teria levado os policiais a “mentirem” tanto perante a autoridade policial, como em Juízo, limitando-se a afirmar que seria “implicância” de um dos policiais que já o abordou outras vezes.

A propósito, vale ressaltar que a mera condição das testemunhas de agentes públicos não pode acarretar a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente, quando suas declarações harmônicas com as demais provas, são tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e gozam de fé pública.

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo nº 8,
in verbis
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Logo, como o conjunto fático-probatório, destacado pelos elementos investigatórios referendados em Juízo, aponta com segurança a autoria imputada ao apelante,
deve ser
rechaçada
a pretensão absolutória.

Vejamos como esta Corte Estadual decidiu muito recentemente em caso semelhante:

“
Existindo provas suficientes quanto à autoria e materialidade do delito imputado ao acusado, ora apelante, a confirmarem a ocorrência da prática do delito de porte ilegal de arma de fogo e munição de uso permitido, não há que se falar em absolvição
. 3. RECURSO DESPROVIDO.” (RAC 0004323-41.2019, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, 2ª Câmara Criminal, DJE 17.5.2024). Destaquei.

“(...) 2. A
negativa
de
autoria
sustentada pelo réu, mormente quando inverossímil diante da lógica proporcionada pelas circunstâncias do crime e pelas provas angariadas ao longo da instrução, não possui o condão de desconstituir o decreto condenatório, com destaque às declarações apresentadas pelas testemunhas, incluindo os policiais que atuaram no feito, inexistindo elementos concretos a infirmá-los.
3. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.
(N.U 0002710-81.2012.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)

Enfim, uma vez verificado que os autos contam, consoante visto nas linhas acima, com elementos seguros e concretos do envolvimento do apelante na conduta criminosa,
não
há como se reputar equivocada a prestação jurisdicional ofertada.

Por todo o exposto e em
sintonia
com o parecer,
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024